Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713941-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (despejo) n. 0712232-96.2021.8.07.0001, movida por ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões defende, em síntese, seja considerada a atual crise sanitária e humanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Discorre sobre a gravidade da situação e a determinação da Lei no 1.179/2020, a qual proibiu, até 30/10/2020, a concessão de liminares de despejo. Aduz que, embora tenha findado o referido prazo, a situação de calamidade permanece, devendo-se manter a proibição, haja vista que, com o fechamento do comércio, ficou impossibilitado de arcar com suas despesas por alguns meses. Com tais argumentos, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. O efeito suspensivo vindicado restou indeferido (ID 25587690). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 26331738). Vieram conclusos os autos, oportunidade em que foi verificada a notícia do falecimento do agravante, conforme a petição de ID 92571964 da origem. Assim, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC, concedi o prazo de 30 (trinta) dias para habilitação do espólio, devendo este, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a manutenção do interesse recursal (ID 26579109). O prazo, todavia, transcorreu in albis (ID 27926962). É o relato do necessário. Decido. Como visto, consta dos autos de origem informação sobre o falecimento da parte agravante, o que foi comprovado por meio da certidão de óbito de ID 92571967. Sobre o tema, ressalto o teor do art. 110 do diploma processual, segundo o qual, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o “. O § 2o do art. 313 do CPC, por sua vez, dispõe o seguinte: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.- grifo acrescido No caso em exame, todavia, o prazo concedido transcorreu in albis, sem a necessária habilitação do espólio ou dos sucessores, tampouco houve manifestação sobre a permanência do interesse recursal. Em grau recursal, muito embora haja clara possibilidade de saneamento das irregularidades, caberá ao Relator, se descumprida a determinação pela parte recorrente, deixar de conhecer do recurso, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Destarte, após a devida intimação dos patronos do falecido agravante e não tendo havido a regularização quanto a substituição do falecido pelo espólio, sucessores ou herdeiros, o presente agravo não pode prosseguir. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 76, § 2o, I e art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator